Tribunal: TJDFT
Processo: 0754316-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS ONLINE – DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA COMPANHIA ÁEREA À AGÊNCIA DE TURISMO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No caso, inviável reconhecer a ilegitimidade passiva da ré porquanto a controvérsia cinge-se à alegação de que o cancelamento dos bilhetes teria sido solicitado pela empresa ré, a qual também teria recebido o reembolso dos valores das passagens, fatos que não foram infirmados pelo conjunto probatório dos autos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do art.14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
4. No caso, o autor comprovou a aquisição dos bilhetes aéreos, em 19/1/2022, por meio da empresa ré (Id 48236330 - Pág. 1, 48236331, 48236332 e 48236333) para viajar em 01/7/2022, com retorno em 18/7/2022. Todavia, a tela sistêmica juntada pelo autor demonstra o cancelamento do bilhete com reembolso para a ré em 19/6/2022 (ID 48236336 - Pág. 1), portanto, mais de 10 (dez) dias antes da viagem do autor, contudo, não obstante a devolução dos valores do bilhete ter ocorrido mais de 10 (dez) dias antes da viagem do consumidor, este não foi avisado pela ré e compareceu ao aeroporto no dia da viagem, oportunidade em que soube do cancelamento. Nesse toar, evidenciada a falha na prestação do serviço da ré, que recebeu o estorno dos valores das passagens e, além de não comunicar o consumidor, também não lhe repassou os valores, obrigando-o a adquirir novos bilhetes no dia da viagem (ID 48236343).
5. Assim, as provas dos autos revelam evidente falha no serviço, a atrair a responsabilidade da requerida. Comprovado o dano material com a aquisição das novas passagens (ID 48236343 e 48236345), faz ao ressarcimento.
6. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, ausência de informações ao consumidor e de devolução dos valores, resta caracterizado o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico do consumidor.
14. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
15. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença (R$ 2.000) se mostra adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo, sem dúvida, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões.